Tribunal: TJPA
Processo: 0002005-81.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002005-81.2012.8.14.0301

APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA

APELADO: DANIELLE PENNA DOS SANTOS NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.
É flagrante a presença de ato ilícito, na medida em que a culpa é exclusivamente do construtor/incorporador pela demora na entrega do imóvel objeto da relação contratual, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais.
Quantum
fixado em consonância com a Jurisprudência deste Eg. TJPA e do STJ.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002005-81.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: CÍRCULO ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 4021054 – Pág. 01/11

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CÍRCULO ENGENHARIA LTDA., em face da decisão monocrática de ID Num. 4021054, Pág. 01/11, que negou provimento ao recurso de apelação por ela apresentado.

A decisão recorrida restou assim ementada:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO.

1. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA: Afeiçoa-se abusiva a cláusula de tolerância para a entrega de imóvel estipulada em contrato de compra e venda que prevê o prazo de 180 dias prorrogável por outros 180 dias, a critério do vendedor. Jurisprudência do STJ que fixa como adequado o prazo único de 180 dias.

2. DANOS MORAIS: É flagrante a presença de ato ilícito, na medida em que a culpa é exclusivamente do construtor/incorporador pela demora na entrega do imóvel objeto da relação contratual, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais. Quantum fixado em consonância com a Jurisprudência deste Eg. TJPA e do STJ.

3. APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE.

A parte recorrente alega que não são devidos danos morais na espécie, já que os Agravados não produziram nenhuma prova de sofrimento extraordinário, eis que, ainda que se considerasse, de fato, ter havido atraso na entrega do imóvel (casa 4 do Condomínio Ecoville Residence), pelo período de agosto de 2011 a março de 2012, se estaria falando do período de 8 (oito) meses, que entende ser inapto a sustentar condenação por danos morais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) aplicada na decisão do juízo de piso - essa mantida pela decisão monocrática objurgada -, patamar que estaria em desacordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e com as decisões desta própria Corte, as quais demonstrariam que o valor médio das indenizações deferidas girariam em torno da metade do montante arbitrado, em situações como a dos autos.

Sustenta que haveria que se demonstrar, inequivocamente, fatos e danos efetivos para se atestar o dever de indenizar, não estando esses presentes nos autos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, sendo afastada a condenação a título de danos morais, sendo redistribuídos os ônus da sucumbência recíproca, caso provido. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Não houve contrarrazões (
vide
certidão de ID Num. 8070050).

Em decisão de ID Num. 7473587, recebi o recurso, sem efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Verifica-se dos autos que a Autora, DANIELLE PENNA DOS SANTOS NUNES, propôs Ação de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais e Materiais (Danos Emergentes e Lucros Cessantes), decorrente de inadimplência contratual atribuída à Ré, ora Agravante, alegando que firmou contrato de promessa de compra e venda com esta última em 03/07/2008, tendo por objeto a casa nº 4, no Condomínio Ecoville Residence.

Afirmou a Autora que o prazo de entrega do bem era julho de 2010, com cláusula de tolerância de 180 dias (cláusula 23ª), prorrogável por mais 180 dias, na ocorrência de caso fortuito ou força maior (cláusula 23ª), porém que, até a data de ajuizamento da demanda, o objeto do contrato ainda não fora cumprido.

A sentença (ID Num. 3473155) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Ré ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre janeiro de 2011 e 14 de março de 2012, na quantia de 0,5% do valor do imóvel, por mês de atraso, devendo o valor ser atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ), e acrescida de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual (mora ‘‘ex personae’’), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação da decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’ - art. 405, CC), sendo indeferidos os pedidos de nulidade da cláusula 23ª e de aplicação da cláusula penal, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de forma proporcional, dada a sucumbência recíproca.

Em segundo grau, foi negado provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Agravante, em que defendeu a legalidade da cláusula de tolerância de 360 (trezentos e sessenta dias) e a inexistência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar por danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do montante fixado pelo Juízo de origem a este título.

Inconformada com a decisão monocrática que julgou a apelação, a construtora ré interpôs o presente Agravo Interno a fim de que fosse afastada a condenação em danos morais, sob o argumento de que inexiste comprovação nos autos do abalo psicológico experimentado pela Autora.

Pois bem. Não deve prosperar o recurso de Agravo Interno.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal ao cabimento de indenização por danos morais na circunstância em apreço (atraso de obra de mais de 360 dias) e, subsidiariamente, o excesso ou não de sua fixação no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ora, no que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que os valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho,

insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável (
mais de 360 dias, já se valendo a construtora de cláusula de tolerância de 180 dias, a qual o juízo de piso entendeu como válida – ID Num. 3473155, Pág. 3
) após a data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda (ID Num. 3473137 - Pág. 3 - cláusula 23ª), fato este que causou, indubitavelmente, angústia à promitente compradora, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Assim, flagrante a presença de ato ilícito, porquanto a culpa é exclusivamente do construtor/incorporador pela demora na entrega do imóvel objeto da relação contratual, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida,

procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem
manter a indenização no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais)
, conforme arbitrado pelo juízo de piso, quantia que não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação.

Ademais, a quantia fixada pelo magistrado a quo adequa-se aos parâmetros adotados pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não se afeiçoando excessiva:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DO MAIOR ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DOS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) ANOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 939. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR CONTRATO DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2018.03348006-03, 194.487, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-21).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA.
DANO MORAL. CABÍVEL. IN CASU, PLAUSÍVEL A MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL)
. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. INICIA A INCIDÊNCIA DE LUCROS CESSANTES QUANDO FINDAR O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I ? Na sentença, o juízo a quo deu procedência à ação, condenando os réus, ora apelantes, ao pagamento de lucros cessantes, a incidir desde a data de 31 de março de 2013 até a data de 07 de outubro de 2014. Também os condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do atraso na entrega de bem imóvel adquirido na planta pela autora/apelada. II ? Os apelantes insurgiram contra a sentença, alegando que não era cabível o dano moral, posto que não houve ato ilícito que ofendesse a moral ou a dignidade da apelada. Quanto a este ponto, assente na jurisprudência que o atraso injustificado na entrega de imóvel frustra as legítimas expectativas do comprador, causando inegável dano moral, não havendo que se falar em meros aborrecimentos. Precedente. Sendo, então, cabível o dano moral ao caso. Deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais. III ? Voltaram-se os Apelantes também quanto à condenação em lucros cessantes, alegando que não restou comprovado o dano material sofrido pela apelada. No entanto, está pacificado o entendimento de que o atraso na entrega do bem, trata-se de uma lesão ao consumidor, cujo dano é presumido. Sendo, então, cabível os lucros cessantes. IV ? Os lucros cessantes devem incidir a partir da data em que houve o descumprimento contratual até a data da entrega do bem. Desse modo, havendo, no caso, a previsão de cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel, passa a incidir os lucros cessante na data seguinte ao referido prazo de tolerância. V - Verifica-se que a sentença determinou como marco inicial para os lucros cessante a data de 31 de março de 2013. No entanto, nesta data ainda não havia expirado o prazo final para a entrega do bem, a qual seria o dia 30 de março de 2014. Então, merece reforma este ponto, para que os lucros cessantes sejam atribuídos a partir da data de 31 de março de 2014. VI ? Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de atribuir como marco inicial dos lucros cessantes o dia 31 de março de 2014. (2018.01310229-06, 187.840, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018- 03-20, Publicado em 2018-04-05)

Dessa forma, não há que se falar em redução/majoração da quantia fixada a título de danos morais, por estar em consonância com a Jurisprudência nacional e deste Eg. TJPA.

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,

mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2022